Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-29.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-29.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: EDJANE BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DAVI JONATAS SILVA SOUTO, MONIQUE NASCIMENTO COSTA

EMENTA

Apelação cível.

Ação Indenizatória. Serviços de telefonia. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, “
para condenar a empresa Ré a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de indenização por danos morais, em razão da má prestação dos seus serviços, bem como da suspensão indevida dos serviços por prazo superior a 24h, que deverá sofrer incidência de correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e juros na base de 1% (um por cento) desde a citação até o efetivo pagamento (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional)”
.
Mérito. A matéria se cinge, assim, à verificação: (i) da ocorrência efetiva da interrupção; (ii) da existência de dano moral indenizável; e (iii) da eventual responsabilidade objetiva da fornecedora, com exame do nexo de causalidade e das excludentes previstas em lei. A documentação trazida pela autora, ora apelada (documentos de identificação, comprovante de residência e noticiário sobre falta de sinal) não demonstra, de forma apta e idônea, sua efetiva condição de usuária do serviço no período apontado; nem que a interrupção a atingiu de modo a acarretar abalo à sua esfera íntima, honra ou imagem. Por sua vez, a apelante apresentou aos autos laudos técnicos, registros fotográficos, gráfico pluviométrico e depoimentos testemunhais que narram e comprovam a ocorrência de evento meteorológico extraordinário (fortes chuvas e ventos) no período controvertido, com danos à infraestrutura (antenas, cabos) e impossibilidade objetiva de reparo imediato, inclusive por motivos de segurança da equipe técnica. Nesse contexto, configuram-se os elementos materiais que autorizam o reconhecimento da causa excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC — notadamente a culpa exclusiva de terceiro ou a ocorrência de fato de força maior — apta a romper o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o resultado imputado. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado. No caso, o conjunto probatório carreado pela apelante é suficiente para afastar o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça afasta, via de regra, a caracterização automática de dano moral em face da mera interrupção temporária do serviço de telefonia, qualificando tal hipótese como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuficiente para ofensa à dignidade, honra ou imagem do consumidor, salvo demonstração de circunstância excepcional apta a produzir lesão à esfera íntima. Não havendo tal prova, o dano moral não restou caracterizado. É de se registrar, ainda, a existência de precedentes deste Tribunal que, em hipóteses fáticas idênticas envolvendo a mesma região e o mesmo período entenderam pela exclusão da responsabilidade em razão de força maior comprovada por laudos técnicos, declarando a improcedência dos pedidos indenizatórios. Inversão do ônus sucumbencial. Sentença reformada. Apelação Cível provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001433-29.2019.8.05.0063,
em que figuram como apelante CLARO S.A.

e, como apelada,
EDJANE BORGES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.